Tribunal: STF
Processo: Rcl 79191
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Compartilha - Sameac alega ter o Juiz Federal da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará contrariado, no Processo n. 0815567- 69.2024.4.05.8100, o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 484, 620, 664 e 1.012.



    Afirma ter o Juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de termos de fomento e parceria com os Municípios de Boca da Mata – AL e São Gonçalo do Amarante – Ce, além do Estado do Ceará para aplicação nas áreas da saúde, educação e assistência social.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    No que importa mais de perto a esta reclamação, na ADPF 484 esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação.



    Na ADPF 664, por sua vez, este tribunal declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.



    Por fim, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. 



    Depreende-se dos autos bloqueio da integralidade das contas bancárias titularizadas pela reclamante, que é instituto sem fins lucrativos que recebe do Poder Público recursos para a prestação de atividades nas áreas de saúde e assistência social. 



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de penhora, cumpre dela ressalvar valores direcionados à consecução de políticas públicas e obtidos mediante convênios.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde e assistência social, especialmente os decorrentes dos termos de fomento n. 001/2025-SMS e 01/2024-SESA, além do termo de colaboração n. 07/2023.



    4. Comunique-se aos órgãos reclamados, remetendo-lhes cópias da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente